Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016245-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Giovana Pasqual de Mello, nos autos da Ação de Prestação de Contas do no 1007891-03.2018.8.11.0015, ajuizados por DIOCELIA LUIZA CASSAROTTI, que, na fase de conhecimento, julgou procedente o pedido da exordial para o fim de condenar o ora agravante, a prestar as contas referentes aos depósitos realizados nas contas poupanças de titularidade da requerente, ora agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 550, § 5o, do CPC.
Preliminarmente, o agravante aduz em suas razões recursais que a abertura das referidas contas poupança, bem como os depósitos realizados foram efetuados há mais de 27 anos a primeira e há mais de 26 anos a segunda, de modo que entende prescrita a pretensão da autora, aduzindo que dada sua natureza de ação – pessoal -, o prazo para sua interposição é vintenário, a teor do art. 177 do Código Civil de 1916.
Ressalta, ainda, “AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR – CARÊNCIA DA AÇÃO”, arguindo que a agravada “submete sua pretensão ao judiciário pleiteando prestação de contas por parte do Banco Recorrente, no entanto, em momento algum comprovou ser o titular de um direito, ou que lhe fora lesado, negado ou mesmo a sua sucumbência ante o que pede” (sic).
Anota que “a Agravada se baseia em meras alegações, afirmando lhe ser de direito a prestação de contas pelo Agravante e, sem sequer demonstrar que tal direito não foi adimplido, tenta atribuir um ônus descabido ao Agravante” (sic) e finaliza dizendo que a agravada “não comprovou a existência de suposta causa de pedir” (sic).
Afirma, ainda, que “a parte contrária não comprovou ter solicitado esclarecimentos ao Recorrente extrajudicialmente durante ao longo desses anos, inexistindo, por consequência, qualquer prova de que o Banco Agravante se recusou a prestar contas. Logo, por ser inexistente prévio pedido administrativo a respeito, carece de base legal qualquer afirmação de que houve recusa à prestação pretendida.” (sic).
Expõe que “caso seja mantida a decisão a quo na forma como prolatada, sem dúvida que o Agravante estará sujeito a perpetração de lesão patrimonial, pois, a parte Agravada fundou-se em manifesta má-fé para obter a premissa perante o juízo de primeira instância. Diante desse quadro, está claramente presente e demonstrado o periculum in mora, a ensejar o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ou, quiçá, o provimento de plano do recurso” (sic).
Acrescenta que “a fumaça do bom direito se encontra demonstrada ante a fundamentação alhures apresentada, principalmente porque a decisão do Juízo a quo está em descompasso com as provas encartadas nos autos” (sic).
Pronuncia, ao final, nos seguintes termos: “Requer-se a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, evitando-se, destarte, a ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação para o Agravante, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, ao qual se espera seja dado provimento integral” (sic).
Preparo recolhido, conforme Id. 52977963.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, II c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Isso porque a decisão recorrida, a princípio, mostra-se escorreita, apresentando fundamentos subsidiados em entendimentos deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça. Passo a demonstrar.
A respeito da prescrição propriamente dita, o agravante sustenta que o Código Civil de 1916 previa em seu artigo 177 que as ações pessoais prescreviam em 20 (vinte) anos, no entanto, o entendimento do STJ é firme no sentido de que a pretensão de levantamento dos depósitos realizados em cadernetas de poupança é imprescritível, nos termos do artigo 2o, §1o, da Lei Federal no 2.313/54 – que dispõe sobre os prazos dos contratos de depósito regular e voluntário de bens de qualquer espécie (AgInt no REsp 1398691/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. 27/09/2016 e AgRg no AREsp 581.409/DF, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 15/12/2015).
Inclusive, a decisão verberada não fugiu desse entendimento. Verbis:
“(...) Não comporta acolhimento a arguição do requerido, notadamente porque, em se tratando de ação de prestação de contas em que se reclama crédito dos depósitos de poupança, aplica-se a regra da imprescritibilidade, nos termos do artigo 2°, §1°, da Lei 2.313/1954 (...)”.
No que concerne à alegação de ausência de interesse de agir, entendo a princípio que não prospera, uma vez que a existência de requerimento administrativo não constitui condição da ação de prestação de contas, por ausência de previsão legal, como já decidido por este Tribunal (ED em RAC 0028733-11.2016.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 15/05/2019 e RAC n. 13.890/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, j. 16.05.2018).
Sobre o assunto, o magistrado de primeiro grau lançou na decisão recorrida que:
“(...) Não assiste razão ao requerido, uma vez que a existência de requerimento administrativo prévio não constitui condição da ação de prestação de contas, por ausência de previsão legal. Ademais, o acesso ao Judiciário não está condicionado ao indeferimento de pedido formulado administrativamente, a rigor do que institui o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal (...)”.
Quanto ao argumento concernente à ausência da causa de pedir, a uma análise perfunctória, posso dizer que verificando da petição inicial, observei que a autora, ora agravada, comprovou a relação jurídica, indicou sua pretensão de obter prestação de contas referente às suas contas poupança que foram abertas e receberam os primeiros depósitos na década de 90.
Ademais, nesta fase de cognição sumária, constata-se que o pedido não é genérico e foram narrados, apropriadamente, os fatos nos quais a autora/agravada se baseia para articular pleito certo e determinado.
Aliás, o d. Juiz de Direito também deixou consignado na decisão agravada que:
“(...) No caso, vislumbra-se que a requerente demonstrou a relação contratual entre as partes, informando os números de suas contas poupanças, bem como acostou comprovantes de depósitos efetuados nas contas de sua titularidade (id n°. 14648347 e 14647528).
É inquestionável, portanto, o dever do requerido de prestar contas à requerente, eis que ostenta a condição de instituição financeira, na qual a requerente possui conta poupança, sendo, portanto, o detentor das informações relativas a todas as movimentações das contas poupanças de titularidade da requerente. Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe (...)”.
Vale destacar, neste momento de análise prefacial da questão, que a propositura da ação se mostra necessária e adequada à obtenção do provimento jurisdicional buscado pela agravada, especialmente pelo fato de que os bancos são obrigados a prestar as contas a seus clientes.
Considerando, pois, o exposto, onde não se visualiza a probabilidade de provimento do recurso e nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pertinente o indeferimento do pleito inicial até que esta Câmara, melhor e mais informada sobre a questão, possa decidir com certeza e segurança o mérito recursal.
Deste modo, NÃO CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora